Tribunal: TJMT
Processo: 1007215-15.2023.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007215-15.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VILMA RODRIGUES DOS PASSOS - CPF: 378.259.501-78 (APELANTE), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), DIANPABLO RODRIGUES FRANCO - CPF: 030.185.851-94 (APELANTE), EXPRESSO MAIA LTDA - CNPJ: 01.526.219/0001-91 (APELADO), FELIPE ASSUNCAO LINHARES RIBEIRO - CPF: 032.054.021-97 (ADVOGADO), H. G. C. F. - CPF: 082.991.121-92 (APELANTE), DIANPABLO RODRIGUES FRANCO - CPF: 030.185.851-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PASSE LIVRE INTERESTADUAL. TRECHO INTERMUNICIPAL. INAPLICABILIDADE. RESERVA DE PASSAGEM PARA VEÍCULO EXECUTIVO. RESTRIÇÃO AO SERVIÇO CONVENCIONAL. ANTECIPAÇÃO DE 3 HORAS. LEGALIDADE DA CONDUTA DA EMPRESA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
:

Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada contra
a
Expresso
Maia Ltda.

II. Questão em Discussão
:

2. A controvérsia envolve a negativa da empresa de permitir o embarque dos autores por meio do benefício
“
Passe Livre
”
em transporte interestadual e intermunicipal, bem como o pedido de restituição dos valores pagos pelas passagens e indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir
:

3.
Trecho Intermunicipal e Benefício do Passe Livre
: O trecho Goiânia (GO) X São Luís de Montes Belos (GO), utilizado pelos autores, é intermunicipal e, portanto, não está abrangido pelo benefício do Passe Livre, conforme disposto na Lei n.º 8.999/94, que se aplica apenas ao transporte interestadual.

Trecho Interestadual e Regras para Uso do Passe Livre
: O trecho São Luís de Montes Belos (GO) X Barra
do Garças
(MT) é interestadual, mas os autores não preencheram os requisitos exigidos para usufruir do benefício. Conforme o Decreto n.º 3.691/2000 e a Portaria n.º 261/2012 do Ministério dos Transportes, a reserva da passagem deve ser feita com antecedência mínima de 3 horas e
se aplica
somente a veículos convencionais. O transporte disponibilizado era do tipo executivo, ao qual o benefício não se aplica.

Legalidade da Conduta da Empresa
: A negativa da empresa ao embarque dos autores foi legítima, conforme as normas que regem o benefício do
“
Passe Livre
”
. Não houve falha na prestação de serviço ou conduta ilícita por parte da empresa.

Dano Moral
: A situação narrada pelos autores não configura abalo moral que justifique indenização, uma vez que não houve violação
a direitos
da personalidade. A negativa do embarque foi justificada e de acordo com a legislação vigente.

IV. Dispositivo e Tese
:

7.
Recurso Desprovido
: Não houve ilegalidade na conduta da empresa ré, tampouco comprovação de ato ilícito que pudesse ensejar a responsabilidade civil ou danos morais.

Tese de julgamento:
"A negativa do benefício do
“
Passe Livre
”
em transporte interestadual é legítima quando o beneficiário não atende aos requisitos previstos em lei, como a antecedência mínima de reserva e a aplicação restrita ao serviço convencional.
"

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 8.999/94, art. 1º; Decreto n.º 3.691/2000, art. 1º; Portaria n.º 261/2012,
arts
. 16 e 18.

Jurisprudência relevante citada
:
REsp
1.568.331/MS; ARE 1192215
AgR
; TJ-MT - AI: 10087449120178110000; TJ-PR - APL: 00253575120168160017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto
por
VILMA RODRIGUES DOS PASSOS
e
H. G. C. F.

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara
Cível da Comarca de
Barra do Garças
/MT,
que
,
nos autos d
a

Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em
desfavor de
EXPRESSO MAIA LTDA
,
julgou
improcedente
s
o
s
pedido
s

iniciais
,
c
ondenando

os autores
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
arbitrados
em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2º),
com a suspensão d
a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da Justiça
.

I
nconformad
o
s
,
o
s
Apelante
s sustentam que
a
alegação
de que o direito ao passe livre por pessoas portadoras de deficiência
se dá apenas
em ônibus convencionais e nos horários determinados
pela empresa Apelada
não encontra respaldo na Lei n.º 8.894/94
.

Sustentam que o Decreto 3.691/2000 foi
reconhecido como
ilegal em
Ação Civil Pública, visto que
prejudicou a efetivação da ação afirmativa destinada a pessoas com deficiência, idosos e jovens de baixa renda, qu
e tinha como objetivo promover
a inclusão social por meio da mobilidade
.

Realçam que a
regra de que as passagens devem ser solicitadas com antecedência de três horas é mais um empecilho criado que impede as pessoas com deficiência de utilizarem do benefício, situação que
vai
em

desencontro com a intenção do legislador de garantir a inclusão social desses indivíduos.

Com essas considerações, requer o reconhecimento do ato ilícito praticado,
visto que não há lógica na barreira criada pela Apelada,
eis
que todos os assentos destin
ados à gratuidade estavam vagos e, consequentemente, a procedência da ação, com a condenação da empresa em restituir os valores pagos pelas passagens e por danos morais.

Devidamente intimada
,
a
Apelad
a
não apresentou
contrarrazões.

Em parecer, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID 242010694).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
trata-se
de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Restituição De Indébito E Indenização Por Danos Morais

ajuizada por VILMA RODRIGUES DOS PASSOS e

H. G. C. F.
, menor impúbere,

em face de
EXPRESSO MAIA LTDA,
sustentando que
pretendiam adquirir passagens da empresa requerida, por meio do benefício Passe Livre do Governo Federal, para r
ealizarem o trecho GOIÂNIA – GO/
SÃO LUIS DE MONTES BELOS – GO
/BARRA
DO GARÇAS
– MT
na modalidade convencional
, contudo, na ocasião,
tiveram o acesso gratuito negado, tendo sido alegado que o veículo
se encontrava
lotado
.

Afirmam
, contudo,
que
ao adentrar
em no veículo, constataram que
as poltronas estavam disponíveis
.

A partir dessas considerações, pleitearam
a restituição do indébito em dobro no valor de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), que corresponde ao valor de duas passagens e/ou a restituição simples no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), bem como o pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Após a apresentação de contestação pela empresa requerida,
manifestação do Ministério Público pela improcedência do pedido e informação das partes acerca da desnecessidade de produção de novas provas,
s
obreveio sentença julgando
improcedentes os pedidos iniciais,
nos seguintes termos:

“
Impõe-se analisar a existência dos requisitos: CONDUTA ILÍCITA, DANO e NEXO CAUSAL (art. 927 e 186 do CC), o que passo a fazê-lo.

No caso em tela, o autor HENZO é uma criança com autismo (id 123527647) e portador tem direito ao Passe Livre do Governo Federal (Id. 123527651 – Pág. 01), enquanto a autora VILMA é sua responsável legal (id 123527648) e portadora de carta de acompanhamento (Id. 123527651 – Pág. 02).

A parte requerida, ao contestar, verbera que a pretensão da parte autora é contrária às legislações vigentes, pois a gratuidade no sistema de transporte interestadual de passageiros limitar-se-ia ao serviço convencional, o qual é disponibilizado apenas na quarta e quinta-feira.

Examinando os autos, verifico que foram colacionadas no Id. 123527654 passagens adquiridas, no dia 11 de junho de 2023, sendo elas: Linha GOIÂNIA (GO) X SÃO LUIS DE MONTES BELOS (GO), Tipo: CONVENCIONAL COM SANITÁRIO e Linha: SÃO LUIS DE MONTES BELOS (GO) X BARRA
DO GARÇAS
(MT), Tipo: EXECUTIVO.

Além disso, infere-se que a linha GOIÂNIA (GO) X SÃO LUIZ DE MONTES BELOS (GO) é INTERMUNICIPAL a qual não abrange o passe livre,
além
de não
possuirem
os autores residência no Estado de Goiás, enquanto isso, a linha SÃO LUIS DE MONTES BELOS (GO) X BARRA
DO GARÇAS
(MT) é INTERESTADUAL prevista no Decreto nº 3.691/2000, porém, exige-se a reserva com até 03 (três) horas antes do horário da partida, bem como trava-se do ônibus tipo executivo e não o convencional, como exige a legislação, uma vez que este só é disponibilizado na quarta e quinta-feira.

Portanto, considerando que todo o direito corresponde ao um dever e, não tendo
os autores demonstrado nos autos eventual
requerimento
com a antecedência mínima exigida por lei para transporte INTERSTADUAL, bem como, ausente a permissão do transporte INTERMUNICIPAL no Decreto Lei nº 3.691/2000 que, por sua vez, previu como regulamentador do Passe Livre (Id. 123527651), impõe-se a improcedência do pedido de restituição do valor pago pela passagem.

Quanto ao pedido de reparação por dano moral, a situação narrada não é suficiente para configurar abalo moral dos autores. Ademais, não se vislumbra qualquer prova de lesão a direito da personalidade a justificar o reconhecimento de dano moral.

(...)

Destarte, inexistindo qualquer ato contrário à legalidade praticado pela requerida, em desfavor dos requerentes, não há que se falar em responsabilização daquela pelos eventuais danos sofridos pelo último, haja vista a ausência de um dos requisitos necessários
a
responsabilização civil, qual seja, o ato ilícito praticado.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARO EXTINTO com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Contra essa sentença recorrem os requerentes.

Sem razão
, contudo.

Como bem delineado na
r.
sentença,
foram colacionadas nos autos
passagens adquiridas no dia 11 de junho de 2023, sendo elas: Linha GOIÂNIA (GO) X SÃO LUIS DE MONTES BELOS (GO), Tipo: CONVENCIONAL COM SANITÁRIO e Linha: SÃO LUIS DE MONTES BELOS (GO) X BARRA DO GARÇAS (MT), Tipo: EXECUTIVO.

Inicialmente, em relação
à
passagem da linha Goiânia
(GO)
X São Luís de Montes Belos
(GO)
, trata-se de trecho
intermunicipal
,
que não faz jus
ao passe livre, visto que a Lei n.º 8.999/94 dispõe, em seu art. 1º, que
“
É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de
transporte coletivo interestadual
.
”

Em relação ao trecho São
Luís
de Montes Be
los (GO) X Barra
do Garças
(MT), incontroverso que
após negativa da
empresa ré
em
permitir
que
os autores
que

viaja
ssem
através
do passe livre,
estes tiveram
que
adquirir a
passagem para realizar
a
viagem
.

Para justificar a sua conduta, a
Apelada, em contestação,
alegou a existência de autorização legislativa para
solicitar

que a
reserva de passagem
seja feita com antecedência de 3 horas, bem como a
validade
do “passe livre”
restrita ao serviço
convencional
(linhas de prefi
xo n. 12-0159-00 e 12- 0160-00),
disponibilizado apenas na quarta e quinta-feira
, conforme se evidencia no site eletrônico da ANTT.

Sobre o tema, o Decreto n.º 3.691/2000, que regulamentou a Lei n.º
8.999/94
, assim dispõe:

“
Art.1
o
As
empresas permissionárias e
autorizatárias
de transporte interestadual de passageiros reservarão
dois assentos de cada veículo, destinado a serviço convencional,
para ocupação das pessoas beneficiadas pelo art. 1
o
da
Lei n
o
8.899, de 29 de junho de 1994
, observado o que dispõem as Leis n
os

7.853, de 24 de outubro de 1989
,
8.742, de
7
de dezembro de 1993
,
10.048, de 8 de novembro de 2000
, e os Decretos n
os

1.744, de 8 de dezembro de 1995
, e
3.298, de 20 de dezembro de 1999.
”

É cediço que, e
m sede de A
ção
C
ivil
P
ública
n.º 0007694-43.2000.4.03.6000
,
o
Eg
.
Tribunal Regional da 3ª Região
afastou a limitação de
dois
assento
s
trazida
pelo Decreto 3.691/2000
, ficando definido
que
a
decisão te
ria
âmbito NACIONAL, conforme trecho
s da ementa:

“(...) 7- A edição do Decreto 3.691/2000,
ao limitar a fruição do chamado "passe livre" quanto ao número de assentos nos veículos coletivos, restringiu também o alcance protetivo da norma,
em prejuízo ao direito garantido aos deficientes financeiramente carentes na Lei nº. 8.899/94,
devendo ser mantida a
r.
sentença, para que as concessionárias se abstenham de observar limitação de assentos estabelecida no artigo 1º do Decreto 3.691/2000,
sob as p
enas ali cominadas (...)

“(...) 11- A restrição dos efeitos da sentença nos limites da competência territorial do Juízo prolator, sequer atenderia à finalidade do
próprio objeto da ação, que é o transporte interestadual, desta forma, os
efeitos da decisão devem ser estendidos a todo território nacional
. (...)”
(
g.n
.
)

O
s recursos especiais apresentados foram
desprovidos
pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(
REsp
1.568.331/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
18/10/2016,
DJe
de 19/12/2018). Do mesmo modo
, o agravo em rec
urso extraordinário também foi desprovido (
ARE 1192215
AgR
-

segundo, Relator
(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 25-10-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 07-11-2019, PUBLICADO
08-11-2019), tendo o acórdão transitado em julgado e materializado
a coisa julgada coletiva.

No entanto, embora
a limitação de dois assentos
,
constante do referido decreto
,
tenha sido afastada,
o tempo míni
mo de reserva da passagem (de 3h
antecedência) e a restr
ição ao serviço “convencional” estão previstos na
Portaria do Ministério do Transporte n
.
º 261/2012
,
in
verbis
:

Art. 16º. Para o atendimento dos beneficiários de Passe Livre da pessoa com deficiência, serão reservados nos veículos que operam os serviços regulares de transporte interestadual de passageiros, nas modalidades rodoviária, ferroviária e
aquaviária
, dois lugares por veículo tipo
"convencional",
localizados preferencialmente na primeira fila de poltronas, visando facilitar o acesso da pessoa com deficiência. (...)

Art. 18º. As reservas previstas no art. 16 devem ser mantidas até
3
(três) horas antes do horário da partida no ponto inicial da linha
.

Assim, entendo que não merece reforma a sentença proferida pelo Magistrado de origem, visto que, e
mbora exista coisa julgada coletiva afastando a limitação
de
dois
assentos para cada veículo,
o
s
autor
es
não preenche
ram
os
demais requisitos para terem direito ao benefício.

Ademais, não há como compelir a concessionária de transporte a manter serviço da classe convencional em todos os honorários previstos para o trajeto.

Por fim,
não cabe ao Poder Judiciário
se imiscuir
no poder regulamentador exercido pelo Executivo, de forma a estender o benefício legal do "passe livre" a
todas as categorias de veículos, visto que
a limitação do benefício aos transportes convencionais consiste em escolha do Poder Executivo que, em função de seu poder regulamentar e a partir de estudos técnicos, deliberou pela aplicabilidade do benefício restrita a essa modalidade de veículos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE – GRATUIDADE E DESCONTO AOS IDOSOS E DEFICIENTES – DECISÃO QUE ESTENDEU O BENEFÍCIO A TODAS AS CLASSES DE TRANSPORTE – MEDIDA DEPROPORCIONAL – DESEQUILÍBRIO ENTRE AS PARTES - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Os benefícios previstos nos incisos I e II do artigo 40 da Lei nº 10.741/2003 aplicam-se tão-somente aos serviços de transporte rodoviário interestadual convencional de passageiros, tudo conforme o disposto no artigo 3º do Decreto nº 5.934/2006 e nos artigos 2º e 3º da Resolução nº 1.692/2006 da ANTT. Não, há, portanto,
obrigatoriedade de extensão
à
todas as classes. 2. Impor à empresa de transporte que estenda o benefício a todas as classes (
v.g
leito,
semi-leito
), ao arrepio da norma regulamentadora, faz gerar um desequilíbrio na relação de consumo
. Por isto, a decisão neste sentido, merece reforma em
sede de agravo de instrumento.”
(TJ-MT - AI: 10087449120178110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2020)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NEGATIVA DE EMISSÃO DE PASSAGEM. APRESENTAÇÃO DE PASSE LIVRE INTERESTADUAL PARA OBTENÇÃO PASSAGEM EM TRECHO INTERMUNICIPAL. OBSERVÂNCIA DA LEIESTADUAL Nº 18.419/2015 E LEI FEDERAL Nº 8.899/94.
RECUSA DA EMPRESA JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
MERO
ABORRECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0025357-51.2016.8.16.0017 - Maringá - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CRISTIA
NE SANTOS LEITE - J. 26.06.2022)”

(TJ-PR - APL: 00253575120168160017 Maringá 0025357-51.2016.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Cristiane Santos Leite
, Data
de Julgamento: 26/06/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/06/2022)
(
g.n
.)

“
ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA. DESCUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO IDOSO E VIOLAÇÃO DO DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TESE AFASTADA.
DEFINIÇÃO DOS MECANISMOS E CRITÉRIOS PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO A VAGA GRATUITA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, QUE COMPETE À AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT.
LEGALIDADE NA OFERTA DE DUAS VAGAS GRATUITAS A IDOSOS E DEFICIENTES COMPROVADAMENTE CARENTES, EM LINHA DE ÔNIBUS CONVENCIONAL, UMA VEZ POR SEMANA.
AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO LEGAL NA OFERTA DO SERVIÇO GRATUITO NAS CATEGORIAS EXECUTIVO, SEMI-LEITO E LEITO. CUMPRIMENTO, PELA RÉ, DAS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NOS DECRETOS NS. 3.691/2000 E 5.934/2006 E NA RESOLUÇÃO ANTT N. 4.770/2015.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
”
(TJ-SC - Remessa Necessária Cível:
50022989620218240001, Relator
: Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público)
(
g.n
.)

Assim, d
iante da ausência de demonstração de falha da prestação de servi
ço e inexistente a prática de ato ilícito
pela empresa ré,
correta a sentença que julgou improcedente
os pedidos do
s
autor
es.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO
PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Estando
desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por
cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §

11, do CPC
, observada
a suspensão da exigibilidade ante a concessão dos benefícios da Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024